Tribunal: TJMT
Processo: 1008337-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008337-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), EVA CLEIDE NILA DE SOUZA LUZ - CPF: 581.458.931-00 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. VERBAS TRABALHISTAS (FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL). CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. EXPRESSA PR
EVISÃO LEGAL. MUNIC
ÍPIO
DE CUIABÁ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Férias e terço constitucional.

Em regra, os servidores temporários não terão direito às verbas trabalhistas (férias, terço constitucional e décimo
terceiro salário) devidas, nos termos
do Tema 551 do STF, com repercussão geral, salvo com expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorro
gações (Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020).O servidor públi
co temporário do Município de Cuiabá tem direito de férias e 1/3 constitucional e décimo terceiro salário (art. 10 da Lei Municipal 4
.
424/2003). Por ser o reclamante profissional da área de educação, se aplica também o disposto nos arts
.
48 e 49 da Lei Compl
ementar 220/2010. Por isso, independentemente do contrato temporário ser ou não nulo, é devido o direito de férias e o terço constitucional
à
parte reclamante.

2. Recurso conhecido e
não provido
.

3.

Sucumbência.
Sem custas, eis que a Fazenda
Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei no 9.099/95).

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acó
rdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1008337-04.2025.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido:
EVA CLEIDE NILA DE SOUZA LUZ

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EVA CLEIDE NILA DE SOUZA LUZ
ajuizou reclamação em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
. Noticiou que: a) exerceu a função de Técnica em Desenvolvimento Infantil
para
a

parte reclamada
nos anos de 2022, 2023 e 2024; b) não recebeu o pagamento das férias acrescidas de 1/3 constitu
cional referentes a esses períodos; e c) já ajuizou ações anteriores referentes ao mesmo direito quanto aos anos de 2017 a 2021, nas quais obteve êxito. Requereu que
a parte reclamada
fosse condenad
a
ao pagamento das férias acrescidas de 1/3 dos anos de 2022
, 2023 e 2024.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos etc. Trata-se de ação ordinária de cobrança proposta por Eva Cleide Nila de Souza Luz em face do Município de Cuiabá. Aduz a reclamante que foi contratada temporariamente pelo reclamado, para laborar na função de técnic
a em desenvolvimento infantil - TDI, fazendo jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional. Citado, o reclamado apresentou contestação no id. 184562878. A impugnação à contestação foi anexada ao id. 187414118. É o relatório. DECIDO. Inici
almente, destaca-se que o deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória e nem da produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo
está apto para julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC). No que tange à alegação de prescrição bienal, a Suprema Corte julgou o AG. REG. no RE n.o 1.181.279/PA (Relator Min. Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em 05/08/2020), concluindo pela I
NAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO BIENAL, uma vez que, nos termos do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal, esta somente incidiria nas relações trabalhistas de direito privado. Quanto à prescrição quinquenal, a jurisprudência é no sentido de que não incide a
prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula no 85 do STJ. Ultrapassado o prazo qu
inquenal, verifica-se a ocorrência da prescrição em relação às diferenças salariais anteriores a 10/02/2020, haja vista que a ação foi distribuída no dia 10/02/2025. Segundo consta nos autos, a autora foi contratada temporariamente pelo reclamado para exer
cer a função de técnica em desenvolvimento infantil - TDI, no período compreendido entre 02/2022 a 12/2024, conforme as fichas financeiras anexadas no id. 183103718. Por se tratar de servidora temporária, aplica-se a tese fixada no recente Tema 551 do STF,
assim ementado: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contrataç
ão temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/202
0). (grifei) Vejamos o que dispõe Lei Complementar no 220/2010 (Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação) nos artigos 48 e 49: Art. 48 Os Profissionais da Educação em exercício do cargo, independente de terem completado o período
aquisitivo de 12 (doze) meses, usufruirão de férias anuais, de acordo com o calendário letivo estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que o adicional do 1/3 de férias será pago proporcionalmente ao período em que estiverem em efetivo exer
cício até a data da concessão das férias: (Redação dada pela Lei Complementar no 404, de 11 de fevereiro de 2016) (...) II - de trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias. Art. 49 Independente da solicitação, ser
á pago ao profissional da educação o adicional de férias correspondente a 1/3 (um terço) da sua remuneração que será calculado na forma disposta no artigo 48 desta Lei. (Redação dada pela Lei Complementar no 404, de 11 de fevereiro de 2016) Parágrafo único
. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo. (grifei) Ainda, o artigo 10, da Lei Municipal no 4.424/2003, estabelece que: “Art. 10 Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono,
décimo terceiro e vale transporte, se o
contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.” (grifei) Portanto, considerando a expressa previsão em lei municipal sobre o direito ao recebimento das férias e terço constitucional, aplica-se ao c
aso o entendimento consolidado na tese fixada no recente Tema 551 do STF, de modo que a reclamante, de fato, faz jus ao pagamento de tais verbas. A propósito: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCI
ONAL INTERESSE PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO DEPOIS DE FINALIZADO O PRAZO. CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL. APROVAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI
MUNICIPAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDA. ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL N. 4.424/2003. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há ilegalidade no contrato temporário de professor substituo que não extrapolou o prazo máximo previsto na Lei Municipal n. 4.424/2003. Nos
termos do disposto no artigo 10 da Lei Municipal n. 4.424/2003, o servidor contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas e terço constitucional. “Servido
res temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Admini
stração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF) Recurso parcialmente provido. (N.U 1041432-64.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2022,
Publicado no DJE 21/06/2022) (grifei) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o reclamado a pagar à parte autora as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional de 2022 a 2024, calculadas sobre 30 (trinta) dias, refere
ntes aos períodos aquisitivos efetivamente trabalhados e não atingidos pela prescrição quinquenal, incidindo imposto de renda e desconto de contribuição previdenciária, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810
e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Para fins de apuração do valor, deve a parte a
utora trazer o demonstrativo do cálculo nos exatos termos da sentença. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.
Consoante o disposto no art. 40, da Lei no 9.099/95, submet
o o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Silmara Enoré de Morais Cortez Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei no 9
.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá (MT), data registrada no sistema. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito"
.

O

Recurso Inominado
foi interposto pela parte recla
mada, sustentando que: a) a contratação da reclamante se deu por meio de vínculos temporários, distintos e inferiores a 12 meses cada, o que não geraria direito à aquisição de férias; b) a legislação municipal prevê o pagamento de férias e 13o salário apen
as nos casos em que a remuneração esteja dentro de faixa salarial prevista em ato normativo, o que não seria o caso da reclamante; c) o vínculo é regido por regime jurídico-administrativo e não celetista, sendo indevidas as verbas pleiteadas
. Postulou a reforma da sentença,
para
que sejam
julga
dos
improcedentes os pedidos
formulados na petição inicial
.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam maté
ria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025